Tribunal: TJDFT
Processo: 0708032-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença que a condenou pela prática do crime de lesão corporal grave, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo delito de lesão corporal grave; e (ii) estabelecer se devem ser mantidas as valorações negativas da conduta social e das consequências do crime, bem como a incidência da agravante da reincidência e o quantum da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito foram devidamente comprovadas pelo laudo de exame pericial de corpo de delito, bem como as declarações da vítima e das declarações colhidas por outra interna por meio de procedimento disciplinar no estabelecimento prisional.
4. O laudo pericial descreve lesões contusas produzidas por meio contundente, com feridas suturadas na região submandibular, equimoses e limitação da movimentação mandibular, quadro compatível com agressão física e incompatível, nos termos do acervo probatório, com a versão isolada da acusada de queda acidental no banheiro.
5. A valoração negativa da conduta social mostra-se fundamentada em dados concretos extraídos do procedimento disciplinar, que revelam comportamento hostil da acusada no ambiente prisional, para além do episódio delituoso apurado na ação penal.
6. A análise desfavorável das consequências do crime também se mantém, pois os autos registram necessidade de cirurgia e fisioterapia, limitação funcional por meses, cicatrizes e repercussões que excedem o resultado típico da incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.
7. A agravante da reincidência permanece hígida, diante da existência de condenação transitada em julgado distinta daquela utilizada para a negativação dos antecedentes.
8. Cabível o redimensionamento da pena apenas para ajustar a fração de aumento decorrente da reincidência, com manutenção do regime inicial fechado em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por lesão corporal grave deve ser mantida quando a narrativa da vítima é corroborada por laudo pericial e por elementos colhidos na instrução e no procedimento disciplinar. 2. A versão defensiva de queda acidental não prevalece quando se apresenta isolada e dissociada do quadro lesivo constatado pela prova técnica. 3. É legítima a valoração negativa da conduta social com base em elementos concretos que revelem comportamento hostil reiterado no ambiente prisional. 4. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando as lesões geram cirurgia, fisioterapia, limitação funcional prolongada e cicatrizes, para além da incapacidade por mais de trinta dias. 5. É possível o redimensionamento da pena sem afastamento da condenação, da reincidência e do regime inicial fechado."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 59, 68 e 129, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1810159, 0703395-04.2021.8.07.0017, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 01/02/2024, pub. DJe 15/02/2024. TJDFT, Acórdão 1736638, 0720886-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 26/07/2023, pub. DJe 07/08/2023.